Tribunal: TJDFT
Processo: 0024542-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.